Tribunal: TJSP
Processo: 2208923-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão de Contrato – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos elaborados pelo expert judicial e determinou que a executada promova o depósito do montante remanescente - Inconformismo do executado, alegando a existência de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de 20% (vinte por cento) do montante das prestações pagas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Rescisão de Contrato – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos elaborados pelo expert judicial e determinou que a executada promova o depósito do montante remanescente - Inconformismo do executado, alegando a existência de excesso de execução, em razão da ausência de dedução de 20% (vinte por cento) do montante das prestações pagas, conforme determinado na fase de conhecimento. Alega, ainda, que não há se falar em preclusão, uma vez que os cálculos apresentados pelo exequente foram devidamente impugnados – Descabimento – Questões que foram apreciadas na decisão exarada anteriormente sem que o executado tenha manifestado qualquer irresignação, mas apenas limitou-se a oferecer imóvel para garantia da execução – Preclusão caracterizada – Recurso desprovido.